Tribunal: TJDFT
Processo: 0714483-64.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEOENERGIA. ERRO MATERIAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O art. 1.022 do CPC estabelece o cabimento dos embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o órgão julgador.
2. Constatado o erro material na decisão colegiada, impõe-se a integração do acórdão para sanar o vício.
3. Embargos de declaração conhecido e provido para retificar o segundo parágrafo do dispositivo do acórdão recorrido, passando a constar a seguinte redação: “Em face da sucumbência recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa para 15% (quinze por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC”.